Tribunal: TJDFT
Processo: 0709992-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709992-85.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSOES BOUGAINVILLE RECORRIDO: VINICIUS OLIVEIRA PEZZUTTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONOMICO NÃO IDENTIFICADO. MANTIDO O VALOR ATRIBUIDO EM PETIÇÃO INICIAL. CADASTRO EM CONDOMÍNIO. DETENTOR DO IMÓVEL DEMONSTRADO. FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. MANTIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando-se de obrigação de fazer consistente na realização de cadastro no condomínio réu, o valor da causa não pode ser calculado tendo como o lastro o valor do bem. Diante desse cenário, o valor atribuído pelo autor é aquele que melhor se adequa à lide apresentada nos autos principais, conforme estabelecido no artigo 291 do Código de Processo Civil. 2. O autor demonstrou ser o detentor de imóvel no condomínio, não havendo motivos para o condomínio apelante continuar impedindo o seu cadastramento, tendo em vista que restou comprovada a aquisição da fração condominial e porque a pessoa atualmente registrada no condomínio não se opõe à pretensão. 3. O condomínio apelante não se incumbiu de demonstrar a existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC.). 4. Os danos materiais são os que atingem diretamente o patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, e, portanto, não se presumem, devendo ser comprovados por quem os alega, já que podem ser demonstrados documentalmente pelo prejuízo suportado, pela despesa que foi gerada, e pelo que se deixou de auferir em razão da conduta ilícita do agente. 5. As alegações do autor não restaram suficientemente comprovadas, não tendo este produzido prova mínima dos seus prejuízos patrimoniais. 6. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 7. A apreciação equitativa dos honorários advocatícios (art. 85, § 8o, do CPC) deve ser aplicada ao presente caso, pois não houve condenação ou proveito econômico, bem como o valor da causa se afigura baixo (R$1.212,00). 8. Recurso da parte autora conhecido e desprovido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários arbitrados por equidade são irrisórios, aviltantes e inferiores aqueles estabelecidos pelo Conselho da OAB. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em segundo ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se recente julgado da Corte Superior: “A aplicação da regra do art. 85, § 8o, do CPC é excepcional e de aplicação subsidiária, sendo restrita às causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. A reavaliação do critério adotado pelo Tribunal de origem para a fixação da verba honorária esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, ressalvadas apenas as hipóteses excepcionais de valor irrisório ou excessivo, o que não ocorreu, todavia, na hipótese em análise.” (AgInt no AREsp n. 1.509.639/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009